Tribunal: CARF
Processo: 10707.001243/2007-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, o artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos não for comprovada pelo titular.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução probatória.
A comprovação da origem dos recursos depositados na conta bancária de titularidade do contribuinte deve ser feita de forma individualizada, apontando a correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária com os documentos apresentados, e de forma a atestar o nexo de causalidade entre os depósitos e os dispêndios que alega ser de terceiros.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, quando devidamente intimado, mormente se os rendimentos declarados não podem justificar a movimentação financeira.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FATO GERADOR ANUAL. DECADÊNCIA.
Nos tributos que comportam lançamento por homologação, ocorre a decadência do direito de lançar quando transcorridos cinco anos a contar do fato gerador, ainda que não tenha havido a homologação expressa.
Nos termos da legislação do Imposto de Renda Pessoa Física, o fato gerador é anual, considerando-se ocorrido em 31 de dezembro do ano-calendário, em que ocorra a percepção do rendimento.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
O pedido de juntada de documentos e outras provas admitidas em direito após a impugnação e/ou recurso, deve ser indeferido quando não tenha sido demonstrada a impossibilidade de apresentação oportuna da prova documental por motivo de força maior, não se refira esta a fato ou direito superveniente, e nem se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos, e quando os elementos do processo forem suficientes para o convencimento do julgador.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10707.001243/2007-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.010 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
JOAO LUCIO DE FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei n° 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos
com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos não for comprovada
pelo titular.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
NEXO DE CAUSALIDADE.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.
A comprovação da origem dos recursos depositados na conta bancária de
titularidade do contribuinte deve ser feita de forma individualizada, apontando
a correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária
com os documentos apresentados, e de forma a atestar o nexo de causalidade
entre os depósitos e os dispêndios que alega ser de terceiros.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova
da origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários,
quando devidamente intimado, mormente se os rendimentos declarados não
podem justificar a movimentação financeira.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FATO GERADOR ANUAL.
DECADÊNCIA.
Nos tributos que comportam lançamento por homologação, ocorre a
decadência do direito de lançar quando transcorridos cinco anos a contar do
fato gerador, ainda que não tenha havido a homologação expressa.
Nos termos da legislação do Imposto de Renda Pessoa Física, o fato gerador é
anual, considerando-se ocorrido em 31 de dezembro do ano-calendário, em que
ocorra a percepção do rendimento.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10707.001243/2007-46
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.010 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.001243/2007-46

O pedido de juntada de documentos e outras provas admitidas em direito após
a impugnação e/ou recurso, deve ser indeferido quando não tenha sido
demonstrada a impossibilidade de apresentação oportuna da prova documental
por motivo de força maior, não se refira esta a fato ou direito superveniente, e
nem se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos, e
quando os elementos do processo forem suficientes para o convencimento do
julgador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 13-40.232
3a Turma da DRJ/RJ2, fls. 276 a 282.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Trata-se de ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima qualificado, que implicou a
lavratura do Auto de Infração de fls. 111/116, relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física, ano-calendário 2002, por meio do qual foi apurado crédito tributário no montante
de R$ 64.127,76, sendo R$ 26.262,50, referentes ao imposto; R$ 19.696,87, à multa
proporcional; e R$ 15.168,39, aos juros de mora (calculados até 28/09/2007).
2. Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 113/114), o
procedimento apurou as seguintes infrações:
a) omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa
jurídica, no valor tributável de R$ 6.000,00; e
b) omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, realizados na conta poupança no 5.000.759, do Banco ABN AMRO Real,
em 17/09/2002, no valor de R$ 70.000,00 (considerado o valor tributável de R$
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.010 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.001243/2007-46

35.000,00, por se tratar de conta conjunta); e por depósitos realizados na conta corrente
no 115.3870, do Banco do Brasil, em 26/02/2002 e 17/05/2002, nos valores de R$
40.000,00 e R$ 14.500,00, respectivamente.
3. O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito tributário acima
referido encontra-se descrito Relatório Fiscal de fls. 108/110.
4. Cientificado da autuação em 23/10/2007 (fls. 112), por intermédio de sua
procuradora, mandato às fls. 118, o contribuinte protocolizou impugnação parcial, em
21/11/2007, às fls. 124/130. Em suma, contesta a infração de omissão de rendimentos,
caracterizada por créditos depósitos bancários de origem não comprovada; e deixa de
impugnar a infração de omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício,
recebidos de pessoa jurídica, no valor tributável de R$ 6.000,00.
5. Às fls. 258, diligência determinada pela autoridade julgadora para que a autoridade
lançadora informasse se o co-titular da conta de poupança no 5.000.759, do Banco ABN
AMRO Real, Sr. Mailton Peres da Cunha, foi intimado, no curso da ação fiscal, a
justificar a origem do depósito de R$ 70.000,00, efetuado nessa conta, conforme extrato
de fls. 58. Em resposta, conforme Informação Fiscal, às fls. 265, a autoridade lançadora
informou que não houve a intimação da co-titular, no curso da ação fiscal. O interessado
tomou ciência do resultado da diligência, às fls. 269, manifestando-se às fls. 271.
Ao julgar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada na impugnação.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei no 9.430, de 1996, no art. 42, estabeleceu, para fatos ocorridos a partir de
01/01/1997, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CO-TITULARES.
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a
origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de
infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos,
sob pena de nulidade do lançamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 287 a 296, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.010 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.001243/2007-46

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar basicamente as
seguintes alegações:
Da preliminar de cerceamento de defesa pelo impedimento de examinar os autos
3.1.1 O Recorrente argui o CERCEAMENTO DE DEFESA, motivado pela recusa dos
servidores do "CAC-DRFB/Nova Iguaçu", em disponibilizar o processo para a consulta
do interessado, quando procurou a recepção daquela Repartição, para a consulta e/ou
cópia de documentos imprescindíveis à elaboração do presente apelo.
3.1.2. Os referidos servidores, em várias oportunidades, alegaram que a consulta ou
fornecimento das cópias solicitadas pelo contribuinte somente seria possível mediante
apresentação de "Requerimento em formulário próprio, disponibilizado na pagina-WEB da Receita
Federal", sendo ainda imprescindível "AGENDAR O ATENDIMENTO" para o fim de protocolizar o citado
requerimento junto ao "CAC".
3.1.3. Os mesmos servidores informaram também que não haveria previsão de prazo
para fornecimento das cópias solicitadas, caso o pedido do contribuinte fosse deferido
pelo titular da citada Delegacia da Receita Federal.
3.1.4. Destarte, o Recorrente quer registrar, para todos e efeitos legais e processuais, que
foi o impedido de consultar os autos em questão, cerceando-se-lhe o direito à ampla
defesa, previsto na Constituição Brasileira. Entretanto, para não correr o risco de perder
o prazo legal, formulou as razões de recurso ora apresentadas, baseando-se apenas nos
documentos disponíveis em seus arquivos pessoais e protestando pela reserva de prazo
para eventual aditamento, se necessário.
Preliminar da decadência do lançamento
3.2.1. Tendo em vista que o lançamento questionado no presente recurso teve por objeto
e fato gerador os depósitos bancários efetuados nos meses de fevereiro e maio de 2002,
a exigência fiscal correspondente está contaminada pela decadência. Neste sentido,
trazemos à colação o acórdão seguinte:
( ... )
3.2.2 - Releva notar que o auto de infração de que se trata foi lavrado aos (23) vinte e
três de outubro de 2007, para formalizar dois lançamentos de imposto de renda pessoa
física cujos fatos geradores ocorreram em 28/02 e 31/05/2002, conforme disposto no
artigo 42, §§ 12 e 4, da Lei no 9.430/1996.
3.2.3. Assim, considerando que, no caso em exame, o prazo de (5) cinco anos a que se
refere o Código Tributário Nacional, já estava vencido em 28/02/2007 e 31/05/2007,
impõe-se a declaração de decadência do lançamento, com fundamento nos artigos 149,
§ único; 150, § 42 e 156, inciso V, da Lei no 5.172/1966.
No mérito através da comprovação dos depósitos bancários.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.010 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.001243/2007-46

4.2 - Portanto, os fundamentos decisórios que nortearam o Julgador da primeira
instância administrativa podem ser assim resumidos:
4.2.1. 1o fundamento (item 13/fls. 279): mesmo na hipótese de depósitos efetuados em
espécie o contribuinte está obrigado a comprovar a origem dos recursos (dinheiro),
dando-se-lhe as alternativas de provar o negócio jurídico que tenha originado o dinheiro
depositado; ou de provar que o dinheiro já era de propriedade do interessado, assim
informado na declaração de bens e direitos.
4.2.2. 2o fundamento (item 20/fls. 281), desdobrado em dois itens, a saber: I.2) a defesa
deveria identificar a origem dos créditos bancários reputados não comprovados, de
forma individualizada, conforme exige a legislação tributária; 22) a defesa não
comprovou que a conta no 115.387-0, do Banco do Brasil, destinava-se, exclusivamente,
à movimentação da atividade rural.
4.3. Quanto ao "Primeiro Fundamento Decisório", o Recorrente pede vênia para
esclarecer que:
4.3.1. Juntou à impugnação as suas declarações de rendimentos e de bens, relativas aos
anos-calendário de 2001 e 2002, as quais, possivelmente, não foram examinadas pelo
emérito Julgador. Tendo em vista que não teve acesso aos autos, na fase preparatória
deste recurso, está impossibilitado de informar a localização dessas declarações no
contexto do processo.
Contudo as cópias das declarações em causa seguem anexadas a estas razões recursais
(docs.9/26).
4.3.2. Na "Declaração de Bens" relativa ao ano calendário de 2001 (doc. 13), o
contribuinte informou possuir recursos financeiros em espécie (dinheiro) no valor de R$
220.000,00, em 31/12/2000 e R$ 210.000,00, em 31/12/2001 (item 31);
4.3.3. Na "Declaração de Bens" relativa ao ano calendário de 2002 (doc. 22), o
contribuinte informou possuir recursos financeiros em espécie (dinheiro) no valor de R$
210.000,00, em 31/12/2001 e R$ 220.000,00, em 31/12/2002 (item 63);
4.3.4. Com referência à prova dos negócios jurídicos que deram causa aos depósitos
questionados pela fiscalização, ela também foi juntada à impugnação, oportunamente, e
certamente, não foi examinada com a devida atenção. Portanto, pelo mesmo motivo já
informado, juntamos as estas razões recursais novas cópias dos mesmos originais (docs.
27/30),
4.3.5. Nos documentos ora apresentados, está esclarecido que:
(a) os depósitos efetuados em 26/02/2002 [(R$ 40.000,00+ R$ 153,00) - (doc. 31)1,
estão justificados conforme item "f'; (doc. 27) (h) o depósito efetuado em 17/05/2002,
também esta justificado, conforme item "j". (doc. 28)
( ... )
4.4 - Quanto ao "Segundo Fundamento Decisório", o Recorrente novamente pede vênia
para argumentar que:
4.4.1 - A origem dos recursos depositados no banco e nas datas questionadas pela
fiscalização, já foi perfeitamente identificada conforme documentos acostados à
impugnação, os quais, aparentemente, não mereceram a necessária atenção, por parte do
ilustríssimo julgador da instancia originaria.
4.4.2. Pelas razões já mencionadas, foram anexadas ao presente recurso novas cópias
dos mesmos documentos apresentados na impugnação (docs. 27/30). Dentre outros
anexados à impugnação, estes documentos constituem a "Prestação de contas" dos
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.010 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.001243/2007-46

administradores das Fazendas "São João" e "São Jose", quando foram ultimadas as
providência necessárias ao encerramento da atividade rural nelas explorada e, nestes
documentos, destacamos o "Demonstrativo das Vendas de Novembro/ 2001 e Janeiro a
Maio/2002" (doc. 29/30), informando a venda dos diversos equipamentos, veículos,
semoventes (bois e vacas) e demais pertences daquelas fazendas, especificando as
transações realizadas, assim como os respectivos valores e datas de ocorrência.
4.4.3. Com referência à alegação do insigne Julgador, dizendo que... "a defesa não
comprovou que a conta no 115.387-0. do Banco do Brasil, destinava-se, exclusivamente,
à movimentação da atividade rural"..., afirmamos, veementemente, que a comprovação
dessa exclusividade era irrelevante e desnecessária, além de ser impossível, no período
fiscalizado.
Eis que, a atividade rural já estava encerrada desde novembro de 2001 e a referida conta
bancaria, estava sendo movimentada apenas para depósito dos recursos financeiros
(dinheiro e cheques) arrecadados nas vendas dos equipamentos e instalações
supracitados.
Com base em tais alegações, o recorrente requer o recebimento do recurso, bem
como que seja provido, com a anulação da autuação e da decisão recorrida.
Por questões didáticas, entendo que seja mais apropriado examinar as alegações
da contribuinte em tópicos separados.
1 - Da preliminar de cerceamento de defesa pelo impedimento de examinar os
autos
No tocante a esta preliminar, percebe-se que o recorrente, apresenta alegações de
natureza genéricas e vazias, haja vista o fato de que o mesmo não acosta aos autos nenhum
elemento de prova que corrobora com as suas insurgências relacionadas à não apresentação das
cópias do processo pela unidade autuante. Além do mais, no item 3.1.2 deste recurso, o
contribuinte demonstra que os servidores, para atenderem ao pleito, apresentaram os
procedimentos legais e/ou administrativos a serem adotados pelo contribuinte para a obtenção
das cópias solicitadas. O recorrente não acostou aos autos a prova de que apresentou os
elementos necessários ao atendimento à demanda, solicitação conforme solicitado pelos
servidores responsáveis pela apresentação dos elementos solicitados. Por conta disso, não é
correto arrazoar o recorrente ao suscitar esta preliminar de cerceamento de defesa, como também
não deve ser concedida a concessão de novos prazos, para aditamento de novos elementos ao
recurso.
2 - Preliminar da decadência do lançamento
Ao se debruçar sobre o presente caso, tem-se que o lançamento se aperfeiçoou
com a ciência da autuação feita ao contribuinte ocorrida em 23/10/2007. No caso, vê-se que as
operações bancárias ocorridas no decorrer do ano calendário de 2002, não foram atingidas pela
decadência, pois, considerando que o fato gerador do Imposto de Renda Pessoa Física se
aperfeiçoou apenas em 31/12/2002, a contagem deverá começar a contar a partir de 01/01/2003,
cujo prazo final para o lançamento seria em 31/12/2007, portanto, o lançamento foi efetuado
dentro do prazo legal de 5 anos, não assistindo portanto, razão ao recorrente no sentido de alegar
a decadência do crédito tributário lançado.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.010 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.001243/2007-46

Destarte, tem-se que o lançamento do imposto de renda da pessoa física é feito
por homologação, com fato gerador complexivo, que se aperfeiçoa em 31/12 do ano-calendário,
no caso de rendimentos sujeitos ao ajuste anual. Para esse tipo de lançamento, a contagem do
prazo decadencial tem seu inicio na data do fato gerador, no caso, 31/12/2002, na forma do art.
150, § 4°, do CTN, exceto se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, quando tem
aplicação o art. 173, I, do CTN.
3 - No mérito através da comprovação dos depósitos bancários
Nas argumentações meritórias, observa-se que o contribuinte confunde a
tributação com base em depósitos bancários de origem não comprovado, com a tributação por
acréscimo patrimonial a descoberto, pois o mesmo na parte inicial desta insurgência, faz questão
de mencionar que em suas declarações de rendimentos referentes aos anos calendário de 2001 e
2002, tinha recursos suficientes para comprovar os referidos depósitos em suas contas.
De início, o RECORRENTE questiona a legalidade da presunção de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários sem origem comprovada. Em princípio, deve-
se esclarecer que o art. 42 da Lei no 9.430/1996 prevê expressamente que os valores creditados
em conta de depósito que não tenham sua origem comprovada caracterizam-se como omissão de
rendimento para efeitos de tributação do imposto de renda, nos seguintes termos:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
autoriza o lançamento quando a autoridade fiscal verificar a ocorrência do fato previsto, não
sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. A referida matéria já foi, inclusive,
sumulada por este CARF, razão pela qual é dever invocar a Súmula no 26 transcrita a seguir:
“SÚMULA CARF No 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
Portanto é legal a presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários
de origem não comprovada, a qual pode ser elidida por prova em contrário, o que não aconteceu
no presente caso.
A única forma de elidir a tributação é a comprovação, pelo contribuinte, da
origem dos recursos depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea.
Para afastar a autuação, o RECORRENTE deve apresentar comprovação
documental referente a cada um dos depósitos individualizadamente, nos termos do §3o do art.
42 da Lei no 9.430/1996.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.010 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.001243/2007-46

O art. 15 do Decreto no 70.235/72 determina que a defesa do contribuinte deve
estar acompanhada de toda a documentação em que se fundamentar:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Deveria, então, o RECORRENTE ter comprovado a origem dos recursos
depositados na sua conta bancária durante a ação fiscal, ou quando da apresentação de sua
impugnação/recurso, pois o crédito em seu favor é incontestável. Deveria também tê-lo feito de
forma individualizada, apontando a correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, o que não foi feito.
Assim, é dever do contribuinte, por força dos artigos supramencionados, fazer este
cotejo analítico indicativo a fim de apontar, de maneira individualizada, qual depósito cada
documento pretende comprovar a origem, caso contrário restará inviabilizado o trabalho da
autoridade julgadora.
Para comprovar a origem dos depósitos creditados em contas bancárias de sua
titularidade, o contribuinte deveria não somente comprovar uma efetiva movimentação
financeira consistente na transferência de numerário entre remetente e destinatário, mostrando
sua procedência inequívoca de quem e de onde veio o dinheiro, como também, demonstrar, por
meio de documentação hábil e idônea, a que título veio este recurso, ou seja, o porquê, o motivo
pelo qual este recurso ingressou em seu patrimônio, como também demonstrar que estes valores
já foram tributados ou que não são passíveis de tributação.
Quanto aos argumentos de que apresentou no recurso, dentre outros elementos
anexados à impugnação, os documentos que constituem a "Prestação de contas" dos
administradores das Fazendas "São João" e "São Jose", quando foram ultimadas as providência
necessárias ao encerramento da atividade rural nelas exploradas e, nestes documentos,
destacaram o "Demonstrativo das Vendas de Novembro/2001 e Janeiro a Maio/2002"; tem-se
que esta argumentação não pode prosperar, pois além de dizer respeito a elementos de prova sem
nenhuma formalidade legal que lhe imprima valor probante, pois se baseiam única e
exclusivamente em declarações firmadas pelos supostos prestadores das contas pelas vendas dos
bens rurais, datados de setembro de 2007, não coincidem com as datas e valores objeto da
autuação, sendo portanto, inócuas estas argumentações.
O contribuinte, solicita também a apresentação de aditamento ao recurso. Entendo
não ser razoável o atendimento a esta solicitação, pois conforme anteriormente demonstrado na
autuação fiscal, com a alteração procedida pela decisão recorrida, não restam mais dúvidas
quanto aos elementos apresentados nos autos deste processo.
Por conta disso, considerando que foi disponibilizado ao recorrente a
oportunidade de apresentação de todos os elementos de prova de que dispunha, não tem motivo
porque solicitar a apresentação de aditamento ao recurso.
Além do mais, caberia ao recorrente a obrigação de contestar e apresentar os
elementos que desacreditassem o afirmado na autuação, por ocasião de sua impugnação.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.010 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.001243/2007-46

Portanto, o aditamento ao recurso deve ser indeferido, em observância ao art. 18
do Decreto n.o 70.235/1972 (PAF), por não haver matéria de complexidade que demande sua
realização, tendo em vista que o lançamento decorreu de procedimento fiscal de verificação de
obrigações tributárias, sem nenhum impedimento para realizá-lo apenas com base nas provas
documentais anexadas, sem a necessidade de apresentação de novos elementos.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem como na descrição fatos e
fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para NEGAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital